Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos no importe de R$ 940,00 (nove centos e quarenta reais) e lhe condenar a restituir a autora a importância de R$ 940,00 (nove centos e quarenta reais). Irresignado, o recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2) O recorrente arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial. No mérito, narrou que a recorrida possui cartão de crédito e que não reconheceu as transações efetuadas no dia 15/05/2022. Afirmou que, nessa data, houve alerta de segurança em relação as compras realizadas no cartão da recorrida, bem como que realizou o bloqueio do cartão para realização de novas compras. Argumentou que o processo de contestação de transação está sujeito as normas da bandeira do cartão, que o banco não possui ingerência acerca dessas regras e que as contestações não foram acatadas em razão da recorrida não possuir o Seguro Proteção Ouro. Destacou que as compras questionadas foram realizadas pela internet com o fornecimento dos dados do cartão (numeração do plástico, data de vencimento e código de segurança) ao estabelecimento comercial e que é dever da cliente zelar pela dados do cartão e senhas. Alegou que não houve falhas nos procedimentos adotados pelo recorrente, que o banco agiu no exercício regular do seu direito, que não praticou qualquer ato ilícito, devendo o negócio jurídico objeto da ação ser mantido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Recurso próprio, tempestivo (ID 38686565) e com o preparo devidamente recolhido (ID 40711246 e 40711247).
3) A recorrida não apresentou contrarrazões.
4) Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5) Atualmente, a análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o narrado na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando a existência de negócio jurídico entre as partes, em razão do contrato de cartão de crédito, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6) O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
7) Não merece prosperar a alegação de inexistência de causa de pedir, tendo em vista que a petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
8) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC). Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
9) No caso, as compras foram devidamente contestadas e o banco não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que o fato de as compras terem sido realizadas, pela internet, mediante a informação dos dados do cartão de crédito do recorrido, por si só, não se mostra capaz de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, sobretudo quando a própria instituição financeira identificou a existência de possível fraude, em razão do alerta de segurança emitido pelo sistema. O banco, mesmo diante das possíveis fraudes, bem como do bloqueio do cartão, acatou as transações contestadas pela recorrida, fato que caracteriza a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço. O fato de a autora não possuir o Seguro Proteção Ouro não é suficiente para impedir o acatamento do pedido de contestação das compras, pois a ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da recorrida, correta a declaração de inexistência dos débitos, devendo o recorrente reparar os danos matérias suportados pela autora.
10) Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva, de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.